Tribunal: TJSP
Processo: 2217227-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. Decisão agravada que indeferiu pedido de terceiro interessado (agravante) de liberação de valores da interdita que veio a falecer, bem como tornou prejudicado o alvará que autorizava a venda de imóvel da interdita para pagamento de dívida. Falecimento da interdita. Necessidade de abertura de inventário. Herança que responde pelo pagamento das dívidas da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. Decisão agravada que indeferiu pedido de terceiro interessado (agravante) de liberação de valores da interdita que veio a falecer, bem como tornou prejudicado o alvará que autorizava a venda de imóvel da interdita para pagamento de dívida. Falecimento da interdita. Necessidade de abertura de inventário. Herança que responde pelo pagamento das dívidas da falecida (art. 1.997 do CC). Eventuais dívidas que são de incumbência do inventariante, bem como a possibilidade de alienar bens da de cujus (art. 618 e 619 do CPC). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217227-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CASA
DE REPOUSO VIDA NOVA CURUÇA, são agravados LOURDES TARDOCHI
HAYASHIDA
(INTERDITANDO(A))
e
CLEONICE
RODRIGUES
DO
NASCIMENTO MAGALDI (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217227-87.2020.8.26.0000 -Voto no 20804
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2217227-87.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara da Família e Sucessões F. R. de Penha
de França)
Agravante: Casa de Repouso Vida Nova Curuça
Agravadas: Lourdes Tardochi Hayashida (Interdita falecida) e Cleonice
Rodrigues do Nascimento Magaldi (Curadora)
Juiz: Dácio Giraldi
Voto no 20.804
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INTERDIÇÃO. Decisão agravada que indeferiu pedido de
terceiro interessado (agravante) de liberação de valores da
interdita que veio a falecer, bem como tornou prejudicado
o alvará que autorizava a venda de imóvel da interdita
para pagamento de dívida. Falecimento da interdita.
Necessidade de abertura de inventário. Herança que
responde pelo pagamento das dívidas da falecida (art. 1.997
do CC). Eventuais dívidas que são de incumbência do
inventariante, bem como a possibilidade de alienar bens da
de cujus (art. 618 e 619 do CPC). Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 944/945 dos autos de origem, que em sede de
ação de interdição já sentenciada, em que a agravante figura como terceiro
interessado, indeferiu pedido de liberação de valores da interdita que veio a
falecer e tornou prejudicado o alvará que autorizava a venda de imóvel da
falecida em razão da necessidade de abertura de processo sucessório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217227-87.2020.8.26.0000 -Voto no 20804
3
Insurge-se a agravante, sustentando, em síntese,
que vinha acolhendo a interdita há mais de 4 (quatro) anos e recebendo
valores a menor do que o pactuado na expectativa da alienação do imóvel
para quitação da dívida. Afirma que a alienação tem o consentimento da
curadora e que a decisão agravada contraria o disposto no artigo 1.754 do
Código Civil, já que o valor se destinará ao pagamento de dívida referente
à habitação, medicação e enfermagem destinados à interdita ainda em vida.
Foi indeferida a antecipação da tutela recursal
(fls. 14/15).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 22/24).
Não há contraminuta (fl. 17), nem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Como relatado, trata-se de ação de interdição já
sentenciada, em que a agravante figura como interessada no feito. A r.
decisão agravada (fls. 944/945 dos autos de origem) indeferiu o pedido
de liberação de valores da interdita que veio a falecer.
A r. decisão agravada está correta e deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217227-87.2020.8.26.0000 -Voto no 20804
4
mantida.
Como bem decidido pelo MM. Juízo a quo,
“com o falecimento da interdita, cessa a intervenção deste Juízo,
agora se tratando de acervo de bens deixados em sucessão, no qual
há imóvel. A liberação de fundos neste processo é imponderável,
pois necessária consideração sobre o conjunto de relações jurídicas
incidentes, até mesmo quanto a eventuais outros credores, daí a
universalidade do juízo sucessório.” (fl. 944 dos autos de origem).
Com efeito, é a herança que responde pelo
pagamento das dívidas do(a) falecido(a), nos termos do artigo 1.997 do
Código Civil, sendo o inventário o processo adequado para tratar de
eventuais dívidas da de cujus, cabendo ao inventariante a administração
dos bens do espólio (art. 618, II, do CPC), a alienação de seus bens (art.
619, I, CPC) e pagamento de suas dívidas (art. 619, III, do CPC).
Assim, a dívida de que a agravante se diz
credora deverá ser objeto de habilitação no inventário, no qual deverá
eventualmente ser requerida a expedição de alvará para alienação do
imóvel integrante do monte-mor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217227-87.2020.8.26.0000 -Voto no 20804
5